Tribunal: TJBA
Processo: 8005244-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005244-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: ALISSON GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALISSON GONÇALVES BARBOSA. O juízo de origem deferiu a antecipação de tutela, determinando a nomeação e posse do autor, classificado em 2º lugar, fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, com fundamento na suposta contratação de terceirizados durante a vigência do certame, sem comprovação de existência de cargos efetivos vagos.

III. Razões de decidir
3. A contratação de terceirizados, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, tampouco comprova a existência de interesse da Administração em prover cargos efetivos.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente a tese firmada no RE 837311 (Tema 784/STF), estabelece que a mera aprovação fora do número de vagas não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada.
5. O reconhecimento do direito à nomeação exige prova inequívoca da existência de cargos efetivos vagos e da contratação de terceirizados para as mesmas atribuições, elementos que, a princípio, não foram demonstrados no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação de terceirizados somente caracteriza preterição quando demonstrada a existência de cargo efetivo vago e o desvio de finalidade na contratação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8005244-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como agravado
ALISSON GONCALVES BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de agravo de instrumento, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria